Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-32.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703385-32.2022.8.07.0014 RECORRENTE: BEST PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO E OCULTAÇÃO DE BENS. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA ORIGEM E AUSÊNCIA DE TRÃNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo os artigos 126 e 132, ambos do Código de Processo Penal, é possível o sequestro de bens móveis adquiridos com os proventos da infração, ainda que tenham sido transferidos a terceiros, bastando a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. 2. Ademais, interessando o bem ao processo, inviável a restituição, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, antes do trânsito em julgado da sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 119 do Código Processo Penal e 1.226 do Código Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do levantamento do bem sequestrado, sob o argumento de que o veículo somente foi objeto de busca e apreensão por estar registrado em nome de Kleber Moraes, porém, no curso das investigações, restou comprovado que o bem já fora adquirido pela recorrente que não tinha ciência da sua proveniência ilícita, sendo terceira adquirente de boa-fé. Aduz que a manutenção da referida apreensão não se justifica ante a falta de interesse processual, devendo o bem lhe ser restituído por ser essencial para o exercício da atividade profissional da recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 119 do CPP e 1.226 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “havendo indícios veementes de que o bem foi adquirido de forma ilícita e havendo o risco de se desfazer do bem, inclusive mediante negócios jurídico com terceiros de boa-fé (fumus boni iuris e periculum in mora), o que frustraria eventual reparação dos danos, correta a decretação do sequestro (artigos 132 c/c 126, ambos do Código de Processo Penal e, consequentemente, correto o indeferimento da restituição” (ID 43489810). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de o órgão acusador ter descrito substância entorpecente diversa da que restou constatada no laudo pericial não descaracteriza o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, imputado ao agravante. Isso porque, a elementar do delito em questão, trata-se de "drogas" (substância entorpecente), devidamente descrita na peça acusatória, circunstância que não se mostra penalmente relevante para romper a correlação exigida entre a acusação e a sentença condenatória. 2. Concluindo o Tribunal pela presença da materialidade e autoria delitiva, torna-se incabível a desconstituição do entendimento a fim de acolher a pretensão de absolvição criminal, ante a necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de restituir o veículo apreendido, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.000.602/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "É assente na jurisprudência desta Corte Superior que a restituição de bens apreendidos durante a ação penal somente se efetivará após a comprovação da sua origem lícita" (AgRg no AREsp 1.081.863/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que não restou comprovada a propriedade do agravante sobre o bem apreendido (isso porque não haveria decisão no Juízo Cível sobre eventual inadimplemento contratual e devolução do bem ao alienante); ademais, inferiram que não era possível aferir, naquele momento, a falta de interesse na manutenção do bem apreendido; e, ainda, que não haveria demonstração da origem lícita dos valores utilizados pelo investigado para a aquisição do veículo em questão, sendo crível que o automóvel tenha sido utilizado como instrumento para a prática do delito. 3. Assim, a modificação dessa conclusão demandaria o revolvimento do conteúdo probatório, inadmissível em recurso especial (Súmula 7 do STJ). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.026.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025